Tribunal: STJ
Processo: 0203724-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008960 - MG (2025/0203724-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: GABRIELA SOUZA MARTINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, as partes
agravantes não enfrentaram de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA52507788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/11/2025 19:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b73f4a3e-5a15-494c-8eaf-aef6c07846cc

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, haja vista que a benesse
do tráfico privilegiado foi afastada pela instância
ordinária, ante a constatação da dedicação dos
agravantes a atividades criminosas demonstrada pelos
depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias do
delito – apreensão de munição, dinheiro, anotações
sobre o tráfico e balança de precisão (apetrechos
comuns à mercancia ilícita).
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
13/11/2025
19/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52507788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/11/2025 19:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b73f4a3e-5a15-494c-8eaf-aef6c07846cc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008960 - MG (2025/0203724-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: GABRIELA SOUZA MARTINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, as partes
agravantes não enfrentaram de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, haja vista que a benesse
do tráfico privilegiado foi afastada pela instância
Documento eletrônico VDA52253078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:46
Código de Controle do Documento: 9712ec55-66b5-4420-a797-8ce3c6f2572c

ordinária, ante a constatação da dedicação dos
agravantes a atividades criminosas demonstrada pelos
depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias do
delito – apreensão de munição, dinheiro, anotações
sobre o tráfico e balança de precisão (apetrechos
comuns à mercancia ilícita).
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL DE SOUZA e
GABRIELA SOUZA MARTINS contra a decisão que indeferiu liminarmente o
em razão de sua utilização como sucedâneo de recurso próprio.
habeas corpus
As partes agravantes reiteram que fazem jus à incidência da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
haja vista
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
terem preenchidos todos os requisitos legais.
Sustentam que o acórdão do Tribunal estadual, não obstante tenha
afastado a imputação do
da
por inexistir vínculo
art. 35
Lei n. 11.343/2006
associativo estável, rejeitou a minorante do tráfico privilegiado com base em
notícias anônimas e informes policiais não submetidos à validação judicial,
revelando motivação inadequada.
Requerem o provimento da insurgência para que seja reconhecido o
tráfico privilegiado e fixado o regime prisional aberto.
É o relatório.
VOTO
A decisão que indeferiu liminarmente o
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 55-58):
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP,
firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato
judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar
se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de
writ
ofício.
Documento eletrônico VDA52253078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:46
Código de Controle do Documento: 9712ec55-66b5-4420-a797-8ce3c6f2572c

Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico
privilegiado:
Conforme consta do relatório de investigação da polícia civil:
"É notório na comunidade local, assim como de
conhecimento dos militares da cidade, o envolvimento dos
autores com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que não
exercem nenhum tipo de atividade laboral.
Ressalta-se que os autores Gabriel de Souza e Gabriela
Souza Martins foram vistos até o dia
em uma
29/01/2024
BMW 320i, cor azul, ano 2015, placa QFH3E06, e, a partir
dessa data, passaram a ser vistos na referida VW Amarok
V6, cor cinza, placa NAS1B16. 0 casal ainda possui uma
motocicleta XRE 300, placa RTI2143. Vale salientar que,
próximo à residência dos autores Gabriel e Gabriela,
especificamente na Praça Fernando Maurilio Lopes, e em
outros locais da cidade, já foram presos em data pretérita
vários usuários de drogas, na posse de cocaína, usando
para acondicionamento da droga, embalagens semelhantes
ou idênticas ao material apreendido na casa dos autores de
tráfico. Esse fato sugere que as drogas provêm
aparentemente do mesmo fornecedor. (...)".
Do relatório, registrou-se ainda que:
Quanto ao veículo 02 - VW - AMAROK V6, COR CINZA,
PLACA NAS1B16, veículo apreendido neste fato ora
analisado, o qual ensejou no flagrante envolvendo GABRIEL
DE SOUZA, RG 22836422 e outros indivíduos, REDS 2024-
005256950-001 em
Conforme apurado, o
02/02/2024.
veículo era utilizado para ostentar riqueza e para ser utilizado
no transporte de drogas. No dia da apreensão, foram
localizados, no interior da caminhonete, substâncias
entorpecentes. (...)
Quanto ao terceiro veículo citado na conversa, 03 - BMW
3201, COR AZUL, PLACA QFH-3E06, o investigado
GABRIEL
DE
SOUZA,
tenta
negociá-lo
com
"RAMONZINHO". Há diversas fotografias do veículo no
celular do investigado, ficando evidente que era de uso
pessoal. Em pesquisas aos sistemas, observa-se que o
veículo encontra-se em nome da pessoa jurídica de direito
privado
"R
DA
SILVA
PINTO
TRANSPORTES
E
SERVIÇOS", CNPJ 49.259.569/0001-65, sócio proprietário
RAIAN DA SILVA PINTO, com endereço na Rua Genuíno
Garcia do Amaral, n° 78, 111/ Centro de São João
Documento eletrônico VDA52253078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:46
Código de Controle do Documento: 9712ec55-66b5-4420-a797-8ce3c6f2572c

do Manhuaçu/MG. O indivíduo é irmão de RAMON DA
SILVA PINTO, identificado como "RAMONZINHO" nas
conversas com GABRIEL DE SOUZA (investigado).
Note que populares colaboraram em afirmar que o
investigado utilizava o veículo BMW antes da VW AMAROK
(ora apreendida) (...)". (doc. 112).
Ressalto ainda que com relação a ré Gabriela, embora
primária, e não tenha registros anteriores de condenação, os
autos demonstram que ele se dedica ao tráfico de drogas de
forma habitual, circunstância que impede a aplicação da
causa especial de diminuição de pena.
Conforme restou demonstrado, com os réus, foram
apreendidos cocaína, droga de alto poder deletério, além de
apetrechos usualmente utilizados para a mercancia ilícita,
tais como balança de precisão e grande quantia em dinheiro
em espécie, sem origem lícita comprovada.
Além disso, os testemunhos colhidos na instrução
processual, a denúncia, bem como, toda a movimentação
observada pelos policiais, indicam que que Gabriela
mantinha
envolvimento
com
a
venda
de
drogas,
evidenciando que sua atuação não se limitava a um episódio
isolado, mas sim a uma atividade criminosa reiterada.
Por este motivo, entendo que os acusados não preenchem
os requisitos para a concessão da minorante do § 4o do
da Lei de Drogas (fls. 48/49).
art. 33
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o
agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha
bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas; e;
d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser
da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
é justamente punir com menor rigor o
Lei n. 11.343/2006
pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico
de drogas o seu meio de vida.
[...]
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser
demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à
apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de
precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de
dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às
circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi
indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios
para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de
denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de
prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares
Documento eletrônico VDA52253078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:46
Código de Controle do Documento: 9712ec55-66b5-4420-a797-8ce3c6f2572c

demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão
do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f)
à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com
o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de
apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os seguintes
precedentes desta Corte: AgRg no HC n. 885.520/MS, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
15.5.2024; AgRg no HC n. 893.029/SP, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n.
785.911/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no
HC n. 899.198/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n. 877.618/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024;
AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.417.079/MS,
Quinta Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n. 884.895/MS,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671/MS, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
843.670/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, D Je de 21.3.2024; AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.211.050/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
8.3.2024; AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.408.166/ES,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no
HC n. 873.748 /SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 895.758/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de 24.4. 2024;
AgRg no HC n. 866.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, D Je de 19.12.2023; AgRg no HC n.
855.837/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.459.777/RN,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, D Je de 16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024;
AgRg no HC n. 848.766/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n. 841.876/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024;
AgRg no HC n. 907.938/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe de 23.8.2024.
[...]
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência
do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima
Documento eletrônico VDA52253078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:46
Código de Controle do Documento: 9712ec55-66b5-4420-a797-8ce3c6f2572c

transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que
indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de
entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado
pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência
inadmissível na via estreita do
(AgRg no HC n.
habeas corpus
808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de 19.6.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52253078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:46
Código de Controle do Documento: 9712ec55-66b5-4420-a797-8ce3c6f2572c

(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024, grifei.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024, grifei.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, haja vista que a benesse do tráfico privilegiado foi
afastada pela instância ordinária, ante a constatação da dedicação dos
agravantes a atividades criminosas demonstrada pelos depoimentos dos policiais
e pelas circunstâncias do delito – apreensão de munição, dinheiro, anotações
sobre o tráfico e balança de precisão (apetrechos comuns à mercancia ilícita).
Nesse sentido, "[e]sta Corte já decidiu que a apreensão de materiais
relativos ao tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e embalagens,
evidencia a dedicação do agravante a atividades criminosas e fundamenta o
afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
(AgRg no
art. 33,
Lei 11.343/2006
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.814.944/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/2/2025,
26/2/2025)
A propósito:
Documento eletrônico VDA52253078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:46
Código de Controle do Documento: 9712ec55-66b5-4420-a797-8ce3c6f2572c

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO
DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
LEI N. 11.343/2006.
CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA
PROCESSUAL
ELEITA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. A minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada não
apenas porque o paciente responde a outra ação penal, pela
prática do mesmo delito, mas também devido à apreensão da
droga em sua residência - 60 porções de cocaína, pesando
16,82g (e-STJ fl. 17) -, e de petrechos de mercancia, tais como
uma balança de precisão, e de dinheiro em notas trocadas,
tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante
esporádico.
5. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória
delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas
. Precedentes.
corpus
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 981.677/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
grifei.)
27/3/2025,
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE
FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA
NO § 4° DO
DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS
ART. 33
CONCRETOS E IDÔNEOS A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO
DA BENESSE. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE
ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
IV - A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o
afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o
comércio espúrio é cometido em contexto em que há
apreensão de arma de fogo ou de munições. Precedentes.
V - De mais a mais, para entender de modo diverso, afastando-se
a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades
delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado
durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na
via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52253078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:46
Código de Controle do Documento: 9712ec55-66b5-4420-a797-8ce3c6f2572c

(AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
26/8/2024,
30/8/2024,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52253078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:46
Código de Controle do Documento: 9712ec55-66b5-4420-a797-8ce3c6f2572c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.960 / MG
Número Registro: 2025/0203724-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036540320248130394 10000244558300001 35000034920248130394 36540320248130394
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAQUEL SILVA CAMPOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
PACIENTE
: GABRIELA SOUZA MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE : GABRIELA SOUZA MARTINS
Documento eletrônico VDA52501918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:15
Código de Controle do Documento: 29636a48-68c1-4a6d-8eb5-00c1d847cbe1

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52501918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:15
Código de Controle do Documento: 29636a48-68c1-4a6d-8eb5-00c1d847cbe1